Tribunal: TJSP
Processo: 1003271-12.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Apelação – Dano moral.

A quantificação da indenização deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em conta, ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso sob exame - Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme aos critérios estabelecidos no art. 85,

Ementa:
Apelação – Dano moral.

A quantificação da indenização deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em conta, ainda, a condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso sob exame - Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme aos critérios estabelecidos no art. 85, parágrafo 2o, do CPC, levando-se em conta, ainda, o trabalho adicional em segunda instância.

Recurso provido em parte.